Tribunal: TJPA
Processo: 0006759-95.2014.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-05-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006759-95.2014.8.14.0301

APELANTE: ASSOCIACAO RIO ARAPARI DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO LESTE DO PARA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ARESTO IMPUGNADO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA QUE JÁ FORA ANALISADA. DESCABIMENTO EM SEDE ACLARATÓRIOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO ACOLHIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

1.

São cabíveis embargos declaratórios quando houver, na decisão embargada, qualquer contradição, omissão ou obscuridade a ser sanada. Podem também ser admitidos para a correção de eventual erro material, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação do decisum embargado.

2.

A omissão que autoriza o acolhimento dos aclaratórios se dá quanto o julgador deixa de se pronunciar sobre um ponto que exige a devida manifestação. Nesses casos, a decisão padece de uma lacuna ou falta, ressaltando-se que não há obrigatoriedade de se examinar todos os fundamentos elencados pelas partes, mas somente os pontos imprescindíveis ao deslinde da controvérsia.

3.

No caso em questão, restou assentado que a embargante não comprovou ser entidade beneficente de assistência social para fins de recebimento da madeira apreendida, conforme dicção do artigo 25, § 3º, da Lei nº 9.605/98 c/c o artigo 107, III, do Decreto nº 6.514/08.

4.

Vale destacar que inexiste aplicação retroativa da Lei nº 12.101/09, pois apesar de a embargante afirmar que o processo administrativo para fins de aquisição da madeira remontar a 2003/2004, a ação originária foi ajuizada em 5/2/2014, ou seja, já na vigência da norma mencionada.

5.

Nesse desiderato, conclui-se que o vício de omissão apontado pela embargante reflete, em verdade, inconformismo com o mérito da causa. Assim, não comporta acolhimento os aclaratórios que, sob o fundamento do vício apontado, busca a parte rediscutir o que foi decidido no julgado impugnado.

6.

Embargos de Declaração não providos. Decisão unânime.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de embargos de declaração interposto e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 29 (vinte e nove) dias do mês de maio aos 5 (cinco) dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e três.

Turma julgadora: Desembargadores Roberto Gonçalves de Moura (Relator), Ezilda Pastana Mutran (Vogal) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Vogal).

Julgamento presidido pela Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cuinha.

Belém/PA, 5 de junho de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pela ASSOCIAÇÃO RIO ARAPARI DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO LESTE DO PARÁ contra o acórdão (id. 9999507, págs. 1/5) que negou provimento à apelação cível interposta pela ora embargante nos autos da ação ordinária ajuizada em desfavor do Estado do Pará, que tramitou perante a 1
ª Vara de Fazenda Pública da Capital, cuja ementa foi proferida nos seguintes termos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA. AMBIENTAL. APREENSÃO DE MADEIRA DERIVADA DE ILÍCITO ADMINISTRATIVO. DESTINAÇÃO A INSTITUIÇÕES CIENTÍFICAS, HOSPITALARES, PENAIS E OUTRAS COM FINS BENEFICENTES. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 23, § 3º, DA LEI Nº 9.605/98 C/C 107 DO DECRETO Nº 6.514/2008. NÃO ENQUADRAMENTO DA ASSOCIAÇÃO APELANTE EM NENHUM DOS CRITÉRIOS PREVISTOS NA NORMA LEGAL. DIREITO DE RECEBIMENTO DO MATERIAL APREENDIDO NÃO CONFIGURADO. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Em suas razões (id. 10232606, págs. 1/4), historiou a embargante que ajuizou a ação ao norte mencionada com vistas a que lhe fosse doado 90.000 m3 (noventa mil metros cúbicos) de madeira apreendida no ano de 2003, na Fazenda Anapu,

de uma área da Gleba Tueré, localizada entre os Rios Cururui e Pacajá.

Disse que, proferida a sentença, o juiz de origem julgou improcedente o pedido pelo fato de a embargante/apelante não ter demonstrado o cumprimento do disposto no artigo 25, § 3º, da Lei nº 9.805/98.

Esclareceu que interpôs recurso de apelação, contudo referido recurso foi improvido, conforme se afere da ementa ao norte indicada.

Defendeu a existência de omissão na decisão agravada, ressaltando que o processo administrativo para a obtenção da madeira remonta aos anos de 2003/2004, sendo que, no período indicado, não estava em vigor referida legislação.

Argumentou que a aplicação retroativa da norma importa em violação ao artigo 6º do Decreto Lei nº 4.657/42.

Afirmou que não houve apreciação de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) indicado pela Procuradoria Minerária.

Ao final, postulou o conhecimento do recurso e o seu total provimento, acolhendo-se a omissão apontada com a não aplicação retroativa da Lei nº 12.101/2009, afastando-se a exigência de Certificado Beneficente de Assistência Social, pelo que deveria ser liberada a madeira apreendida ilegalmente em 2003 em seu favor.

Não foram apresentadas contrarrazões (id. 10881961, pág. 1).

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço os embargos de declaração opostos.

São cabíveis embargos declaratórios quando houver, na decisão embargada, qualquer contradição, omissão ou obscuridade a ser sanada. Podem também ser admitidos para a correção de eventual erro material, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação do decisum embargado.

Eis a redação do artigo 1.022 do CPC,
verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

No caso sob exame, forçoso declarar desde logo que não vislumbro os vícios suscitados pela recorrente no acórdão impugnado, mostrando-se clara a sua pretensão de rediscutir a matéria apreciada no referido decisório, o que se mostra inviável em sede de embargos de declaração.

A omissão que autoriza o acolhimento dos aclaratórios se dá quanto o julgador deixa de se pronunciar sobre um ponto que exige a devida manifestação. Nesses casos, a decisão padece de uma lacuna ou falta, ressaltando-se que não há obrigatoriedade de se examinar todos os fundamentos elencados pelas partes, mas somente os pontos imprescindíveis ao deslinde da controvérsia.

No caso em questão, restou assentado que a embargante não comprovou ser entidade beneficente de assistência social para fins de recebimento da madeira apreendida, conforme dicção do artigo 25, § 3º, da Lei nº 9.605/98 c/c o artigo 107, III, do Decreto nº 6.514/08.

Nesse sentido, reproduzo trechos do aresto no sentido do explanado:

A controvérsia meritória diz respeito ao direito da associação autora em obter, mediante doação, 90 (noventa) mil metros cúbicos de madeira oriunda de exploração ilegal.

Sobre o tema, dispõe o artigo 25, § 3º, da Lei nº 9.605/98 c/c 107, III, do Decreto nº 6.514/08, que os produtos perecíveis ou de origem florestal apreendidos em decorrência de ilícito ambiental devem ser doados a instituições científicas, hospitalares, penais ou outras com fins beneficentes, verbis:

(...)

No caso vertente, apesar de a associação apelante possuir como atividade a defesa de direitos sociais, conforme se extrai do seu comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral (id. 5452723, pág. 9), não se pode afirmar que se trata de uma entidade beneficente, dado que não apresentou o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social para fins de cumprimento da Lei nº 12.101/09.

Diante disso, revela-se escorreita a decisão prolatada pelo juízo “a quo”, pois, apesar de ser cabível a doação de madeira oriunda de apreensão por extração ilegal, a regra legal determina que o material apreendido deverá ser destinado a instituições científicas, hospitalares, penais e outras com fins beneficentes, de modo que não terá o proprietário ou possuidor da terra na qual foi extraída ilegalmente a madeira prioridade em recebê-la, sobretudo, como no caso, em que a recorrente não comprovou se enquadrar em nenhum dos requisitos previstos na norma legal.

Vale destacar que inexiste aplicação retroativa da Lei nº 12.101/09, pois, apesar de a embargante afirmar que o processo administrativo para fins de aquisição da madeira remontar a 2003/2004, a ação originária foi ajuizada em 5/2/2014, ou seja, já na vigência da norma mencionada.

Nesse desiderato, conclui-se que o vício de omissão apontado pela embargante reflete, em verdade, inconformismo com o mérito da causa.
Assim, não comporta acolhimento os aclaratórios que, sob o fundamento do vício apontado, busca a parte rediscutir o que foi decidido no julgado impugnado.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO aos presentes embargos de declaração.

Advirto que eventual reiteração do recurso será considerado protelatório e sujeitará a parte a penalidade prevista no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como o voto.

Belém, PA, 5 de junho de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 06/06/2023